Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado.



    A Central Única dos Trabalhadores (CUT), mediante a petição/STF n. 122.901/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Sustenta figurar como uma das centrais sindicais mais representativas do País. Alega ser legitimada para interlocução institucional acerca das questões relacionadas à defesa dos direitos humanos e dos princípios e garantias fundamentais. Pede a extinção da ação por inexistência de controvérsia judicial relevante.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, o prévio ingresso, na qualidade de amici curiae, do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), da Associação Brasileira de Resorts (ABR), da Associação Brasileira da Industria de Hotéis (ABIH), da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT (Contracs). Sobressai o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o fim de colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, a regra é a ausência de intervenção no processo objetivo, conforme dispõe o art. 7º, caput, da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que sinalizem a conveniência da manifestação, em consonância com o § 2º do dispositivo, a partir dos critérios relacionados à representatividade e à contribuição singular para o debate. 



    Ora, os interesses da categoria profissional dos trabalhadores do comércio e serviços já estão devidamente albergados, retratados e exprimidos por meio da participação do FOHB, da ABR, da ABIH, da Cebrasse, da Contratuh e da Contracs, órgãos de representação nacional.



    Assim, não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de provocar-se sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae da Central Única dos Trabalhadores. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente